Tribunal: TJSP
Processo: 1020033-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas que supostamente teriam causado danos a equipamentos da segurada. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas que supostamente teriam causado danos a equipamentos da segurada. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.
"A ocorrência de um dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do dano uma conduta contrária ao direito."